Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714397-92.2021.8.07.0009 APELANTE: LANCHONETE E RESTAURANTE ALMEIDAO-ME - CNPJ: 12.321.036/0001-56 APELADO: AUTO POSTO CHAVES LTDA DESPACHO À Secretaria, para cadastrar na autuação do Pje o agravo interno, bem como as partes, agravante: AUTO POSTO CHAVES LTDA e agravada: LANCHONETE E RESTAURANTE ALMEIDAO-ME. Após, à agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora